Tribunal: TJES
Processo: 0025150-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025150-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A responsabilidade civil solidária decorre da relação de consumo estabelecida entre ambas perante o cliente, gerando o que se chama de “cadeia de consumo”.

2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, já sedimentou entendimento “
no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
” (RE nº 1967220 – STJ/SP).

3. Ao disponibilizar passagens aéreas em plataforma de intermediação, não pode a Apelada esperar obter apenas o bônus advindo das vendas, sendo responsável também, de forma solidária, pelas falhas na prestação dos serviços ofertados pela intermediadora, isto é, nos serviços em que integram como parte da cadeia.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

__
____________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025150-48.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de fls. 367 (frente e verso), na qual o
MM.º
Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Anulatória de Débito
”, ajuizada por TAM Linhas Aéreas S/A, julgou procedente o pedido autoral, para declarar nula a multa administrativa aplicada no âmbito do Processo Administrativo nº 0111-061.637-2.

Nas razões de fls. 369/373v, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que há responsabilidade solidária entre fornecedores de produtos e serviços, de forma que a Apelada integra “cadeia de fornecimento” e responde solidariamente por danos ao consumidor. Quanto à dosimetria da multa, alega que foram observados os padrões legais e objetivos em conformidade com o CDC, havendo impossibilidade de o Judiciário efetuar o controle do mérito administrativo.

P
resentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança de multa administrativa em virtude do cancelamento de passagens aéreas fornecidas pela Apelada, com venda intermediada por terceiro – Decolar.com.

Como é cediço, o PROCON Municipal tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, há de se reconhecer a responsabilidade tanto da empresa aérea que fornece as passagens, quanto da Decolar.com, que atua como intermediária, tendo em vista que a responsabilidade civil solidária decorre da relação de consumo estabelecida entre ambas perante o cliente, gerando o que se chama de “cadeia de consumo”.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, já sedimentou entendimento “
no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
” (RE nº 1967220 – STJ/SP).

Não obstante, ao disponibilizar passagens aéreas em plataforma de intermediação, não pode a Apelada esperar obter apenas o bônus advindo das vendas, sendo responsável também, de forma solidária, pelas falhas na prestação dos serviços ofertados pela intermediadora, isto é, nos serviços em que integram como parte da cadeia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA APELANTE DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Após diversas tentativas de resolução administrativa do problema, a apelada somente conseguiu embarcar no voo originariamente contratado por conta de decisão antecipatória, que sequer foi cumprida na primeira oportunidade, sendo que as empresas requeridas privilegiaram os consumidores que adquiriram as passagens em pecúnia em detrimento da apelada, que resgatou os bilhetes aéreos por intermédio de programa de fidelidade.
2. Não há que se falar em culpa exclusiva da empresa aérea que emitiu a passagem por meio do programa de fidelidade, mas sim em responsabilidade solidária das empresas requeridas, que ostentam acordo de compartilhamento de voo e de resgate de bilhetes mediante sistema de milhagem
. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível, 0003056-03.2020.8.08.0047, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2023).

Sem grifo no original

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS.
DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES, Recurso Inominado Cível, 5005563-56.2022.8.08.0021, Relator: Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 02/02/2024).

Grifo nosso

RECURSO INOMINADO. Impossibilidade de embarque em viagem no território nacional em razão dos autores portarem cópia autenticada de RG. ANAC reconhece a possibilidade de embarque em voos domésticos. Falha na prestação de serviços.
Todos os fornecedores respondem de forma solidaria pelo pacote de viagens.
Indenização devida. Sentença que determinou a restituição à parte autora dos valores pagos e condenou ao pagamento de danos morais. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002937-27.2022.8.26.0320; Relator (a): Ricardo Truite Alves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Data do Julgamento: 05/09/2022; Data de Registro: 05/09/2022).

Sem grifo no original

Uma vez demonstrada a configuração de cadeira de fornecimento, a reforma da sentença que declarou nula a
multa administrativa aplicada no âmbito do Processo Administrativo nº 0111-061.637-2 é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, mantendo a sanção imposta pelo órgão de defesa do consumidor em
Processo Administrativo nº 0111-061.637-2.

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passa a recair sobre a parte Apelada, de modo que
majoro os honorários sucumbenciais para 12% em desfavor de TAM Linhas Aéreas S/A.

É como voto.